Tribunal: TJSP
Processo: 1024656-26.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cartão de crédito – Inscrição do nome do autor nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito – Relação jurídica contratual entre as partes demonstrada documentalmente, de modo que cinge-se a inscrição cadastral à esfera do exercício regular de um direito – Danos morais não configurados

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cartão de crédito – Inscrição do nome do autor nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito – Relação jurídica contratual entre as partes demonstrada documentalmente, de modo que cinge-se a inscrição cadastral à esfera do exercício regular de um direito – Danos morais não configurados – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, observado o benefício da gratuidade processual concedido.